Tribunal: TJSP
Processo: 3000340-83.2013.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Fraude em licitação. Contratação de serviços de engenharia por Prefeitura Municipal. Convite simulado, com vencedor pré-determinado. Presença do elemento subjetivo dolo. Prescrição intercorrente não verificada, tampouco cerceamento de defesa alegado pela corré Planass. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar

Ementa:
Ação civil pública. Improbidade administrativa. Fraude em licitação. Contratação de serviços de engenharia por Prefeitura Municipal. Convite simulado, com vencedor pré-determinado. Presença do elemento subjetivo dolo. Prescrição intercorrente não verificada, tampouco cerceamento de defesa alegado pela corré Planass. Gravidade da conduta dos envolvidos, que agiram em conluio para fraudar licitação, que foi apenada de forma proporcional ao ato por eles perpetrado. Manutenção da sentença que é de rigor, por seus próprios fundamentos. Art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça aplicável ao caso. Recursos não providos.